Tribunal: STF
Processo: ACO 3651
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Considerando a interposição de agravo (eDOC 58, ID: 061f883d), em desfavor da decisão monocrática que julgou o mérito da demanda (eDOC 50, ID: 53cd28e8), intime-se o Estado de Goiás para, querendo, oferecer contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do § 2º do art. 1.021 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente